Tribunal: TJSP
Processo: 2233168-43.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela seguradora-ré. Omissão quanto aos honorários recursais. Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.
Embargos de declaração opostos pelas autoras. Matéria já apreciada e decidida. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.